Tribunal: TJPA
Processo: 0006332-53.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006332-53.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0006332-53.2019.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ULIANÓPOLIS/PA

APELANTE: MARIA DAGIUSA DA SILVA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Conta corrente. Descontos indevidos de tarifa bancária. Ausência de contrato assinado pela consumidora. Falha na prestação do serviço. Violação do dever de informação. Devolução dos valores descontados. Restituição na forma simples. Danos morais configurados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por MARIA DAGIUSA DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S/A, sob o fundamento de que a própria autora contratou os serviços bancários e que não houve falha na prestação do serviço.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário; e (ii) analisar se a falha na prestação do serviço caracteriza dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco não apresentou contrato assinado pela autora comprovando a anuência para abertura de conta corrente comum e consequente cobrança de tarifas bancárias, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC.

4.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 determina que contas destinadas ao pagamento de proventos previdenciários devem ser isentas de tarifas bancárias, salvo opção expressa do cliente por outro tipo de conta, o que não foi demonstrado pelo banco.

5.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de esclarecer, de forma clara e destacada, a existência de tarifas bancárias e a possibilidade de isenção, o que não foi observado pelo apelado.

6.

A cobrança indevida de tarifas bancárias caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a devolução dos valores descontados. No entanto, em razão da modulação dos efeitos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600663/RS, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro.

7.

O desconto indevido de tarifas bancárias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura lesão a direito da personalidade, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável, em razão do impacto financeiro e emocional causado à consumidora.

8.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia razoável e proporcional, observados os critérios de reprovabilidade da conduta, situação financeira das partes e caráter pedagógico da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança de tarifas bancárias sobre conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário é indevida quando não há comprovação da anuência do consumidor para abertura de conta corrente comum. 2. A ausência de informação clara e destacada sobre a possibilidade de isenção de tarifas bancárias configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 600663/RS. 4. O desconto indevido de tarifas bancárias sobre benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral indenizável, ensejando a fixação de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 51, XV; Resolução BACEN nº 3.402/2006; Resolução BACEN nº 4.196/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06/12/2001.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposta por
MARIA DAGIUSA DA SILVA
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA (PJe ID 8915145) que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“Analisando os fatos e a causa de pedir, vislumbro não assistir direito à autora. Conforme consta na inicial foi a própria autora que contratou os serviços da requerida (conta corrente), por isso não há que se falar em vício de vontade. O direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário. O dever de informação, em verdade, diz respeito ao serviço contratado, é dizer, o fornecedor do serviço deve informar ao consumidor todas as circunstancias da fruição e riscos. Inclusive, mesmo depois da presente ação, em que já tem assistência jurídica, não foi até a agência para solicitar a troca da modalidade de conta. Desta forma, não vislumbro, no caso em tela, a ocorrência de ato ilícito, dano material ou moral. Não se deve admitir a banalização dos danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se configure a lesão a direito da personalidade.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela autora, inclusive honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.”.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 8915147), argumentando, em essência, a inexistência de contrato escrito e assinado pela autora que comprove a contratação de conta corrente. Ao final, requer:

“(...)
seja acolhido e provido o presente recurso, reformando a sentença de primeiro grau para condenar o Apelado a devolver os valores pagos indevidamente. Bem como ser condenado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios recursais em 20%. Caso não seja acolhido o pedido supra, requer que seja afastada a condenação do pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé, em razão de ser pobre nos termos da lei.
”.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 8915150).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois é tempestivo e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que queria tão somente abrir uma conta corrente para receber seus proventos advindos do INSS, tendo lhe sido firmado, a referida conta com tarifa zero. Ocorre que, posteriormente, observou descontos referentes a cobrança de tarifa bancária, supostamente sem sua autorização.

Sabe-se que apesar do pacote de serviços bancários ser devidamente regulamentado, é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que, a instituição bancária não juntou nos autos o contrato assinado pela autora, o qual estaria originando os descontos ora questionados.

A Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos.".

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou nos autos o contrato de abertura de CONTA CORRENTE, com a especificação clara de cobrança de tarifa.

Não havendo, portanto, como saber se a parte autora fora devidamente informada sobre a possibilidade de utilização da conta onde recebe seus proventos de aposentadoria no modelo de corrente mediante isenção de cobrança de tarifas.

É que em se tratando de um serviço que, conforme regulamentado pelo Banco Central, não poderia sofrer a cobrança de tarifas - conta bancária instituída com a finalidade de receber pagamentos efetuados pelo INSS -, deveria ter o apelado se desincumbido de seu ônus de comprovar que ofertou a "conta salário" em detrimento da "conta corrente comum", de forma clara e ostensiva, para facilitar a compreensão do consumidor aderente.

O Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação à parte autora acerca da possibilidade de utilização de conta bancária sem as referidas tarifas, o denominado "pacote de serviços", quando o consumidor buscava, apenas, segundo informa, usufruir de uma conta sem incidência de tarifas, a qual, vale ressaltar, pode ser utilizada para pagamento de parcelas relativas a empréstimos consignados, sem que isso lhe retire o direito à isenção, conforme se depreende do art. 2º, §1º, II, da Resolução nº 3.402/06 do BACEN, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de "Pacote de serviços".

No que pese, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer, insisto, na forma simples.

No que tange aos danos morais, de pronto, adianto que assiste razão a apelante.

Pois bem, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim sofrimento a autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa, beneficiária da previdência e viu lhe ser descontado valor referente serviço que lhe fora oferecido e firmado de forma não conveniente aos seus interesses, causando danos ao planejamento financeiro e familiar, e denotando, ainda, a má-fé dos prepostos do Banco réu.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano

moral, por entender razoável, posto que não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO o presente recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença apelada e, nos termos da fundamentação:

a)
reconhecer a nulidade das cobranças impugnadas
, proceder a suspensão de tal cobrança e a conversão da conta corrente comum para conta corrente pacote de tarifas zero
;

b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, das parcelas descontadas
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00,
com correção monetária;

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC
deduzido o índice de atualização monetária
, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

e)
o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/06/2025